Tribunal: TJPA
Processo: 0907948-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907948-68.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: KAPA CAPITAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0907948-68.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515.

APELADO: KAPA CAPITAL LTDA - ME.

ADVOGADO: MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR - OAB/PA 23.221.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGITIMIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível envolvendo relação de consumo relativa ao fornecimento de energia elétrica. A agravante busca reformar a decisão que reconheceu a inexistência do débito cobrado, alegando ausência de demonstração de falha na prestação do serviço ou ato ilícito de sua parte, bem como inexistência de nexo de causalidade entre suas condutas e o suposto dano suportado pela parte agravada. A decisão recorrida concluiu pela ilegitimidade da constituição do débito em razão do descumprimento do procedimento administrativo estabelecido na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de energia elétrica demonstrou adequadamente a regularidade do consumo apurado e a legitimidade da cobrança realizada; e (ii) se houve observância do procedimento administrativo prévio estabelecido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL para constituição válida do débito.

III. Razões de decidir

3. Ônus probatório da concessionária. Em se tratando de relação de consumo, cabe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a prestação adequada do serviço e a regularidade da medição do consumo, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do instituto da inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas.

4. Ausência de prova da regularidade do consumo. A análise dos autos demonstra que a recorrente não apresentou meios de prova suficientes para desconstituir as alegações da parte autora, limitando-se a apresentar documentos ilegíveis e genéricos, sem estabelecer correlação efetiva com os fatos controvertidos no processo.

5. Inobservância do procedimento administrativo da ANEEL. A concessionária não comprovou o estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, requisito essencial para a constituição válida do débito decorrente de irregularidade na medição.

6. Ilegitimidade da constituição do débito. A inobservância da norma regulatória da ANEEL quanto ao procedimento administrativo resulta na ilegitimidade da constituição do débito, tornando-o inválido e inexigível.

7. Manutenção da decisão monocrática. Os fundamentos trazidos no agravo interno não apresentam elementos novos capazes de infirmar a fundamentação da decisão recorrida, que se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. Nas relações de consumo envolvendo fornecimento de energia elétrica, compete à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da medição do consumo e a adequação da prestação do serviço, em observância ao art. 373, II, do CPC e ao princípio da inversão do ônus da prova. 2. É ilegítima a constituição de débito por irregularidade na medição de energia elétrica quando a concessionária não comprova o cumprimento integral do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. A ausência de prova robusta quanto à realidade do consumo apurado e a apresentação de documentos ilegíveis ou genéricos não afastam a responsabilidade da concessionária pela demonstração da regularidade do serviço prestado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.253.642/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0907948-68.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515.

APELADO:
KAPA CAPITAL LTDA - ME.

ADVOGADO:
MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR - OAB/PA 23.221.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 29088883 pag. 1/3
, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, a fim de manter os termos da sentença.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois não há nos autos a demonstração da falha na prestação do serviço ou ato ilícito perpetrado pela Agravante, bem como, inexiste comprovação de nexo de causalidade entre quaisquer condutas praticadas pela concessionária e o suposto dano suportado, devendo ser declarada improcedente os pedidos da parte Agravada.

Nas
contrarrazões do agravo interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada, por ausência de dialeticidade ou no mérito, que verificou a inexistência do procedimento adequado para apuração de consumo não registrado, não havendo TOI legível, prova da ciência do consumidor ou prova técnica hábil que constate o consumo.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGITIMIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível envolvendo relação de consumo relativa ao fornecimento de energia elétrica. A agravante busca reformar a decisão que reconheceu a inexistência do débito cobrado, alegando ausência de demonstração de falha na prestação do serviço ou ato ilícito de sua parte, bem como inexistência de nexo de causalidade entre suas condutas e o suposto dano suportado pela parte agravada. A decisão recorrida concluiu pela ilegitimidade da constituição do débito em razão do descumprimento do procedimento administrativo estabelecido na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de energia elétrica demonstrou adequadamente a regularidade do consumo apurado e a legitimidade da cobrança realizada; e (ii) se houve observância do procedimento administrativo prévio estabelecido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL para constituição válida do débito.

III. Razões de decidir

3. Ônus probatório da concessionária. Em se tratando de relação de consumo, cabe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a prestação adequada do serviço e a regularidade da medição do consumo, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do instituto da inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas.

4. Ausência de prova da regularidade do consumo. A análise dos autos demonstra que a recorrente não apresentou meios de prova suficientes para desconstituir as alegações da parte autora, limitando-se a apresentar documentos ilegíveis e genéricos, sem estabelecer correlação efetiva com os fatos controvertidos no processo.

5. Inobservância do procedimento administrativo da ANEEL. A concessionária não comprovou o estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, requisito essencial para a constituição válida do débito decorrente de irregularidade na medição.

6. Ilegitimidade da constituição do débito. A inobservância da norma regulatória da ANEEL quanto ao procedimento administrativo resulta na ilegitimidade da constituição do débito, tornando-o inválido e inexigível.

7. Manutenção da decisão monocrática. Os fundamentos trazidos no agravo interno não apresentam elementos novos capazes de infirmar a fundamentação da decisão recorrida, que se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: "1. Nas relações de consumo envolvendo fornecimento de energia elétrica, compete à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da medição do consumo e a adequação da prestação do serviço, em observância ao art. 373, II, do CPC e ao princípio da inversão do ônus da prova. 2. É ilegítima a constituição de débito por irregularidade na medição de energia elétrica quando a concessionária não comprova o cumprimento integral do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. A ausência de prova robusta quanto à realidade do consumo apurado e a apresentação de documentos ilegíveis ou genéricos não afastam a responsabilidade da concessionária pela demonstração da regularidade do serviço prestado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.253.642/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 29088883 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar,
pois não há nos autos a demonstração da falha na prestação do serviço ou ato ilícito perpetrado pela Agravante, bem como, inexiste comprovação de nexo de causalidade entre quaisquer condutas praticadas pela concessionária e o suposto dano suportado, devendo ser declarada improcedente os pedidos da parte Agravada.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da declaração de inexistência do débito

Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a conduta da concessionária de energia elétrica, a qual caberia à requerida o ônus de comprovar o serviço prestado sem qualquer falha, assim considerando o que determina o art. 373, II do CPC e o instituto da inversão do ônus da prova.

Nesse sentido seria essencial que a recorrente tivesse demonstrado a realidade do consumo do autor, analisando os autos verifica-se que a recorrente não apresentou qualquer meio de prova para que pudesse desconstituir as alegações da autora, apenas se limita a debater apresentando documentos inelegíveis, sem relacioná-los efetivamente com os fatos trazidos no processo.

Sustenta o recorrente, que a distribuição de energia elétrica e possui a prerrogativa de cobrar pela prestação de serviços, em tudo amparado pela Resolução Nº 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Portanto, toda cobrança decorrente de medição no consumo de energia encontra-se perfeitamente prevista em lei.

Compulsando os presentes autos, verifico que, a despeito dos documentos juntados pela concessionária de energia,
não houve a comprovação do estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO, DE COBRANÇA INDEVIDA
E DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem reconheceu que houve irregularidades na medição, resultando em valores errôneos cobrados do consumidor, bem como que a cobrança indevida gerou danos morais indenizáveis.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.253.642/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Desse modo, tem-se que a norma regulatória da ANEEL (Resolução nº.414/2010), no que toca ao procedimento administrativo de constituição de débito, não foi atendida em sua inteireza pela concessionária de energia, o que resulta na ilegitimidade da constituição do débito, sendo, por isso mesmo, inválido.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026